Tribunal: TJDFT
Processo: 0726773-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. JUROS MORATÓRIOS. ERRO. NÃO COMPROVAÇÃO. VALOR DEVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. O relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC).
2. Não demonstrado erro, tampouco inobservância das disposições judiciais, resta mitigada a probabilidade de provimento do recurso, assim como a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
3. Verificado que os parâmetros constantes na sentença foram devidamente aplicados, especialmente os juros moratórios previstos no contrato celebrado entre as partes, correta a homologação dos cálculos apresentados pela contadoria judicial, com a consequente rejeição da impugnação.
4. Recurso conhecido e não provido.